Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-05.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019432-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (EMBARGADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (EMBARGADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (EMBARGADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (EMBARGADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (EMBARGADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
em face do acórdão de Id. 225381673, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento relativo à recuperação judicial (processo de referência n° 1012946-29.2022.8.11.0003), oriundo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a procuração outorgada por ela ao seu advogado, além do substabelecimento, atenderia às exigências do edital para a participação na assembleia geral de credores.

Sustenta que a decisão deixou de considerar aspectos fundamentais, como a aplicação do artigo 105 do Código de Processo Civil, artigo 5º, § 1º, da Lei 8.906/94, e artigo 37, § 4º, da Lei 11.101/2005, os quais, em sua visão, autorizariam a participação de seu representante na mencionada assembleia.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento da omissão, além de prequestionar a matéria para fins de eventual recurso

.

Contrarrazões do Embargado em ID 236098176.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...) A meu ver, os documentos de representação encartados nos autos de origem (ID 124931786 e ss) não são suficientes para permitir a participação da Agravante no ato com o exercício de todos os direitos inerentes ao credor.

Isso porque o instrumento editalício exige a expressa concessão de poder para participação e voto em Assembleia Geral de Credores para que um credor possa ser devidamente representado na reunião assemblear.

Na Procuração outorgada por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A ao causídico RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA (ID 179620744 – págs. 25/29) é genérica, pois lhe confere poderes das cláusulas AD JUDICIA ET EXTRA para o foro em geral, para representara outorgante na defesa dos seus interesses em qualquer ação que venha a ser por ela ou contra ela proposta, podendo ainda, entre outros, transigir, renunciar aos direitos sobre os quais se fundam as ações, receber e dar quitação, firmar acordos e compromissos e habilitar créditos em processos de recuperação judicial, extrajudicial e falências, sendo permitido o substabelecimento dos poderes outorgados, sempre com reservas de iguais.

Porém, não consta, expressamente, poder para participação e voto em AGC e nem indica os autos da recuperação judicial em epígrafe, de modo que não se presta à finalidade editalícia.

Em que pese o Substabelecimento, com reserva de iguais, encartado no ID 179620745, contemple os poderes específicos necessários para representação da empresa Agravante, inclusive de “participar de assembleia geral de credores, bem como deliberar e votar o Plano de Recuperação Judicial ou qualquer outra matéria que seja posta para deliberação/votação em assembleia, ficando autorizado, ainda, exercer o direito de voz da credora outorgante”, é cediço que o substabelecimento deve estar nos estritos termos da procuração anterior.

Se a procuração anterior é genérica quando diz “habilitar créditos em processos de recuperação judicial”, e habilitação de créditos não é participar de assembleia, por óbvio não atende aos requisitos do Edital. (...)”- sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Por consequência, resta prejudicado o pedido de ID 244252679.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024